Tribunal: TJSP
Processo: 1018316-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não verificado – Desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC) – Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Alegação dos autores de que o site Reclame Aqui se utilizaria de critérios obscuros para atribuir notas às empresas – Alegação de que usuários poderiam inserir informações falsas para prejudicar a imagem da empresa, razão pela qual pleiteiam os

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não verificado – Desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC) – Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Alegação dos autores de que o site Reclame Aqui se utilizaria de critérios obscuros para atribuir notas às empresas – Alegação de que usuários poderiam inserir informações falsas para prejudicar a imagem da empresa, razão pela qual pleiteiam os apelantes que a plataforma seja condenada a excluir todas as reclamações presentes e futuras sobre seus serviços – Interesse público na divulgação de reclamações – Ausência de irregularidade na conduta das recorridas – Pedido improcedente – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018316-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes K2 AR
CONDICIONADO E AUTOMOTIVO E AUTO CENTER LTDA e PROCHASKAR
COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA, são apelados RECLAME
AQUI MARCAS E SERVIÇOS LTDA. - EPP. e OBVIO BRASIL SOFTWARE E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51441
APELAÇÃO No 1018316-77.2019.8.26.0002 São Paulo
APELANTES Prochaskar Comércio de Produtos Automotivos Ltda.
e K2 Ar Condicionado Automotivo e Auto Center Eireli
APELADA Reclame Aqui Marcas e Serviços Ltda. EPP e Óbvio
Brasil Software e Serviços Ltda.
JUÍZA Fernanda Soares Fialdini

CERCEAMENTO DE DEFESA
Não verificado

Desnecessidade de dilação probatória (art. 355, I, CPC)
Preliminar afastada.

OBRIGAÇÃO DE FAZER Alegação dos autores de
que o site Reclame Aqui se utilizaria de critérios
obscuros para atribuir notas às empresas Alegação de
que usuários poderiam inserir informações falsas para
prejudicar a imagem da empresa, razão pela qual
pleiteiam os apelantes que a plataforma seja condenada
a excluir todas as reclamações presentes e futuras sobre
seus serviços
Interesse público na divulgação de
reclamações Ausência de irregularidade na conduta
das recorridas
Pedido improcedente
Sentença
mantida Recurso improvido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 234/238, em que foi julgada
improcedente “ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela provisória” (fls. 1),
ajuizada por Prochaskar Comércio de Produtos Automotivos Ltda. e K2 Ar
Condicionado Automotivo e Auto Center Eireli contra Reclame Aqui Marcas e
Serviços Ltda. EPP e Óbvio Brasil Software e Serviços Ltda.. Foram carreadas às
autoras os ônus da sucumbência. Inconformadas, apelaram as vencidas (fls. 245/253),
sustentando, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
alegaram não haver “transparência na avaliação da reputação das empresas pelas
apeladas, bem como o site não apresenta mecanismos aptos a coibir o abuso nas
reclamações deduzidas, permitindo a inserção de dados falsos pelos usuários” (fls.
247). Assim, pleitearam reforma da sentença a fim de “condenar as apeladas a
excluírem todas as reclamações presentes e futuras direcionadas aos 3 (três) canais
atribuídos às apelantes enquanto não reformulada a plataforma digital com o intuito
de impedir o anonimato de seus usuários, devendo ainda se absterem de manifestar
qualquer avaliação à reputação das Apelantes de forma unilateral” (fls. 253).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 257/270), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Nota-se não ter ocorrido o alegado cerceamento de defesa.
Agiu acertadamente o Juiz de Direito ao promover o julgamento
antecipado da lide por entender desnecessária a dilação probatória, em total
conformidade com o artigo 355, I do Código de Processo Civil.
Cabe ao Juiz de Direito aferir a necessidade da realização de provas,
sendo certo que somente a fará se entender indispensável à formação de sua
convicção. Como lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do
Código de Processo Civil, “Sendo o julgador destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, São Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art.
370:1a).
Sem dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a existência de provas
suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a
produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento do julgador” (AgRg no AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág.
185). Era essa a hipótese dos autos, achando-se o feito maduro para pronta solução.
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.
No mérito, o recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Insurgem-se as apelantes em razão das reclamações publicadas pelos
consumidores na plataforma Reclame Aqui. Assim, alegam obscuridade, por parte do
site, na atribuição de notas às empresas. No mais, apontam que usuários poderiam
inserir informações falsas com o único intuito de prejudicar a imagem das empresas.
De início, nota-se que os critérios utilizados para atribuição de nota
estão disponíveis de forma clara na própria plataforma, inclusive detalhados em
mídia audiovisual, conforme se observa a fls. 120/121.
No mais, mostra-se razoável o conjunto de medidas adotadas pelo site
a fim de oferecer maior segurança no serviço prestado, como exigência de prévio
cadastro com inserção de CPF válido , além da automática ocultação a termos
ofensivos inseridos pelos consumidores nas reclamações (fls. 125). Assim, exigir do
site a prévia verificação da veracidade das reclamações inviabilizaria a existência da
plataforma.
Cabe, aliás, à empresa reclamada contatar o consumidor a fim de
solucionar o vício no produto ou serviço, podendo, ainda, publicar resposta à queixa
apresentada, com o mesmo nível de publicidade dado à manifestação do consumidor.
Conforme bem apontado pela magistrada a quo, “As postagens podem
ser iniciadas como reclamações, mas se forem bem conduzidas e atendidas pela
empresa, tendem a favorecê-la, demonstrando sua agilidade na resolução das
insatisfações dos clientes. Por fim, é o consumidor descontente que tem
responsabilidade pela reclamação que divulga no site, conforme termo de uso com o
qual anui para utilização do serviço” (fls. 236).
Nota-se que o pleito dos apelantes fundamenta-se na especulação
genérica de que alguns usuários podem inserir reclamações falsas com a finalidade de
prejudicar a imagem da empresa. Na hipótese de eventual caso concreto com tais
circunstâncias, é certo que a providência adequada não seria a imposição de censura
genérica à plataforma conforme pleiteado , proibindo qualquer menção ao nome
das apelantes e, assim, prejudicando os consumidores que possuem reclamações
fundadas a fazer.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com efeito, “a existência do site eletrônico que permita que o
consumidor possa expressar o seu conceito sobre determinado fornecedor de serviço
e inclusive criticá-lo quando entender pertinente deve servir como se fosse um
“feedback” da prestação desse serviço perante o mercado. Em outras palavras, há
em tese interesse público na divulgação de críticas a serviços ofertados em relação
de consumo no mundo digital” (Apelação Cível no 1008242-11.2017.8.26.0009; 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v.un.; Rel.
Francisco Loureiro, em 18/02/2019).
Ausente a prática de ato ilícito conduta exigida pelo artigo 927, do
Còdigo Civil, para que haja obrigação de indenizar , resta prejudicado o pleito de
indenização por danos morais.
A sentença, pois, é irrepreensível.
Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator